Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700847-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NERITO SALVADOR DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar contribuição previdenciária dos proventos do autor, sobre a parte que não excede dobro do teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Alega a agravante que a pretensão corresponde ao pedido de mérito e, portanto, esgota o objeto da ação, ainda que parcialmente. Sustenta que o autor não demonstrou a verossimilhança das alegações, que não há laudo médico emitido por Serviço Médico Oficial e que, ao contrário, o que existe nos autos é laudo emitido em outro processo em que consta expressamente que o autor não é alienado mental ou inválido, somente incapacitando para atividades laborais na Polícia Militar. Assim, pode trabalhar em qualquer outra atividade, sem limitação. Pede a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela e a cassação ou reforma da decisão. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, entendo presentes os requisitos da tutela pleiteada. A Lei 7289/1984 assim dispõe sobre a reforma de policiais militares: “Art 94 - A passagem do policial-militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre ex officio e aplicada ao mesmo, desde que: (...) II - seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço da Policia Militar Art 99 - O policial-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do art. 96, será reformado: I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se Oficial ou Praça com estabilidade assegurada; e II - com remuneração integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.” Os documentos carreados aos autos principais foram retirados do processo 0701129-41.2021.8.07.0018, cujo objeto foi promoção em ressarcimento de preterição e, subsidiariamente, o pagamento da reforma com proventos integrais. Na ação, o autor foi submetido à inspeção por Junta Médica que concluiu que, embora incapaz para o serviço da PMDF, o autor não se encontra incapacitado para todo e qualquer trabalho, não é inválido e sua doença não é especificada em lei (ID 227180988, pág. 2, petição inicial nos autos principais). De acordo com o art. 61, §1o, da Lei Complementar no 769/2008, se o beneficiário da aposentadoria ou pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. Assim, a priori, o direito do agravado não é evidente. Há que se entender melhor, mediante a instrução processual, se a enfermidade que acomete o autor é incapacitante nos termos da lei e permite à isenção da parcela de contribuição previdenciária que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral. Do mesmo modo, considero que não há risco de perecimento do direito. Assim, em exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO AGRAVADA. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA